Tribunal: STF
Processo: ARE 1412410
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBRANÇA DE ALUGUEL. IMÓVEL ARRECADADO EM LEILÃO. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO PARA POSSIBILITAR A COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não está preenchido o requisito de regularidade formal disposto no art. 317, § 1º, do RISTF: “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada.” 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno não conhecido.